Tribunal: TJDFT
Processo: 0721835-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, em face do despacho ordinatório da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que facultou a emenda à inicial e para converter a ação de execução por quantia certa em ação monitória ou de cobrança. Requereu “Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão recorrida e reconhecer a validade do ‘Instrumento Particular de Distrato com Confissão de Dívida ao Contrato de Locação de Espaço(s) Comercial(is) do Boulevard Shopping Brasília’ como título executivo”. Deixou de recolher o preparo, razão porque foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio comprovação do recolhimento da taxa judiciária em dobro (ID 37504977). Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Se o autor não concorda com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que receba a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator